Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DURANTE A PENDEMIA. RESCISÃO CONTRATUAL. /RECEBIMENTO DE VALORES ANTES DA RESCISÃO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, alega que "em junho de 2020 foi notificada acerca da devolução de todos os professores de contrato temporário que entraram após 12/03/2020". Informa que foi exigida a restituição de todos os valores recebidos dos meses de março a junho de 2020. Acrescenta que durante esse período encontrava-se em pleno exercício, já que a rescisão contratual somente ocorreu em 15/06/2020. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 44414767 e 44414768). Contrarrazões apresentadas (ID 44414771 - pág. 2).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção,REsp1244182/PB,DJe19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, o contrato da recorrente somente foi encerrado pela Administração Pública em 15/06/2020, de modo que esteve à disposição da Secretaria de Educação do Distrito Federal de março a junho/2020. É certo que a pandemia trouxe uma série de surpresas e incertezas para todas as relações sociais e de trabalho. A suspensão das aulas presenciais trouxe a ampliação do ensino .à distância, que já vinha sendo desenvolvido por instituições de ensino superior e cursos de capacitação e logo foi adotado pela rede particular de ensino básico e fundamental. Se houve demora da Secretaria de Educação na implementação do ensino à distância e no aproveitamento do professor que estava efetivamente contratado e à disposição do órgão, não se pode alegar que houve má-fé na percepção da verba.
8. Dessa forma, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas pela recorrente no período de março a junho de 2020, quando se constata que o recebimento pela recorrente se deu de boa-fé. Nesse sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1120348, 07177537920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sentença reformada.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a legalidade no recebimento das verbas salariais pela requerente no período de 16 de março a 15 de junho/2020, para determinar que o requerido se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração da requerente a esse título, bem como para condenar o réu a restituir os valores eventualmente descontados relativos a tal período na folha de pagamento da autora durante o trâmite processual. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.